Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721350-56.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO CESAR LEITE PARENTE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria à parte autora, devendo utilizar-se como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013. 3. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357 e não há que se falar em suspensão do processo. 4. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional. 6. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte recorrida as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria. 7. A área de atuação da parte recorrida (Fisioterapia) está contemplada pela norma que regulamenta a matéria (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015). 8. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária. 9. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. 11. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1249935, 07213505620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em que alega haver omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. O objeto do processo não envolve a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no 5.249/2013, razão por que se afasta a tese de não pagamento por ausência de prévia dotação orçamentária. A matéria em discussão é distinta daquela tratada no RE 905.357. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1274910, 07213505620188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que o acórdão recorrido : “(i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, § 9o, 169, caput, e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”. No entanto, discorreu acerca da infringência aos arts. 37, inciso X e 66, caput da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deferido pedido do autor de equiparação salarial com servidores em situações distintas, diante da redução de jornada prevista na Lei Distrital 5.174/2013. Suscita também infringência ao art. 93, X, da Constituição Federal de 1988, caso não se entendam prequestionados os referidos dispositivos constitucionais Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi disposto na decisão recorrida. O acórdão versa acerca da utilização do valor do vencimento básico da carreira previsto na Lei n. 5.249/2013 como “base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015”. Já o recorrente relatou acerca da equiparação salarial diante da redução de jornada prevista na Lei 5.174/2013. Incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. TEMA 895 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não há como se admitir recurso extraordinário quando o argumento apresentado mostra-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284/STF. 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca da violação ao art. 5o, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (Tema 895). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (ARE 1072061 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020) De outro lado os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciados 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 5.248/13), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional (Leis distritais nos 3.351/2004, 2.775/2001 e 379/1992) e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 280 e 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 833769 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. É caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. aiston henrique de sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal